Tribunal: TJPA
Processo: 0001041-24.2018.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001041-24.2018.8.14.0125

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALMIR ROGERIO COSTA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DO AUTOR AO CARGO DE POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACOLHIDA, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO RECONHECENDO A LEGALIDADE DA EXONERAÇÃO. REFORMA DO JULGADO.

1.

O apelado ajuizou ação anulatória para desconstituir o ato que o exonerou dos quadros da Polícia Militar, sob a alegação de violação ao contraditório e a ampla defesa, defendendo ainda, que possui direito à remarcação do teste psicológico referente concurso público para admissão no curso de formação, Edital 01/2008-PMP.

2.

Os fatos e fundamentos que subsidiam a pretensão à anulação de sua exoneração já foram objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do processo nº 0000013-89.2012.8.14.0047, no qual a Corte formou sua convicção acerca do mérito da questão, decidindo pela ausência de ilegalidade do ato, por estar amparado em decisão judicial e porque sua permanência nas fileiras da Polícia Militar só foi possível por meio de liminar proferida em caráter precário, que não está mais produzindo efeitos no mundo jurídico. Impossibilidade de matéria que se encontra sob a proteção da coisa julgada.

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO
RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 13 a 21 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra ALMIR ROGÉRIO COSTA RODRIGUES, em razão de sentença proferida pelo MM Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COMBINADA COM PEDIDO DE RETESTE DE FASE DE CONCURSO PÚBLICO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO (Processo nº 0001041-24.2018.8.14.0125), que julgou procedente o pedido.

Narrou o autor Almir Rogério ter participado do concurso público para admissão ao curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, PM/PA/2008, e desde 2010 passou a exercer a função de policial militar.

Afirma que, por ocasião da realização do concurso, lá em 2008, chegou atrasado no exame psicotécnico, devido a um acidente no trajeto do deslocamento até o local a prova e fez parte do exame, o que ocasionou sua inabilitação, apontando que não fora reprovado por falta de sanidade mental para o exercício do cargo.

No processo n. 0001869-60.2009.8.14.0045, apresentou mandado de segurança e lhe foi deferida liminar, conseguindo fazer as demais etapas do concurso, o curso de formação, todos com êxito, e depois assumiu o cargo de policial militar sendo lotado em Redenção-PA.

Em 2011 foi excluído da Polícia militar por ato do Comandante Geral, de forma abusiva, contra o ato apresentou outro mandado de segurança em 2012, processo n. 000013-89.202.8.14.0047, sendo-lhe concedida a liminar que o fez retornar as suas funções de policial militar.

A liminar não foi confirmada em sede de sentença e, em 30 de janeiro de 2014, após 03 (três) anos e 06 (seis) meses de serviço ativo foi exonerado.

Requereu liminarmente a sua reinclusão nos quadros da Briosa, e no mérito a anulação do ato administrativo que o excluiu das fileiras da PMPA, além de ser aplicado o reteste do exame psicotécnico.

Ao receber a ação, o juízo deferiu o pedido liminar.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação alegando preliminarmente a coisa julgada. E no mérito a legalidade da exclusão porque cessou os efeitos da liminar no mandado de segurança 000013-89.2012.8.14.0047, não havendo que se falar em ilegalidade no ato atacado. Que não há que se falar em pagamento de atrasados em decorrência do afastamento, pois não houve prestação de serviços, sendo enriquecimento ilícito. Por fim, pede a improcedência e não condenação em danos morais.

Sobreveio sentença (ID Num. 10746385) julgando a lide, nos seguintes termos:

“(...) III. Dispositivo

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para DETERMINAR que o Estado do Pará PROCEDA A REINTEGRAÇÃO do policial militar ALMIR ROGERIO COSTA RODRIGUES nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, MANTENDO A MESMA LOTAÇÃO DE ORIGEM, com pagamento dos salários atrasados a partir da exoneração, devidamente corrigidos, aplicáveis pelos índices da caderneta de poupança e com juros de 1% ao mês.

Sem custas.

Condeno o Estado do Pará em honorários que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude do trabalho do profissional do direito que dedicou tempo e conhecimento técnico apurado para resolução desta demanda.”

Inconformado o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 10746387), requerendo a reforma do julgado, alegando preliminarmente: ocorrência da coisa julgada e da prescrição quinquenal.

No mérito, a legalidade da exclusão do autor dos quadros da Polícia Militar, a impossibilidade de pagamento de remuneração ou reconhecimento de vantagens sem a realização da devida contraprestação, além da aplicação de multa pela litigância de má-fé.

Devidamente intimado, o apelado apresentou
contrarrazões ao recurso
(ID Num. 10746389), pugnando pela improvimento do recurso analisado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 12141421.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, através de seu 1º Procurador de Justiça Cível, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos do ID Num. 13784180.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO, e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso visa reformar a sentença que julgou procedente o pedido do autor Almir Rogério de ser reintegrado nos quadros da Policia Militar.

Alegou incialmente a ocorrência de violação a coisa julgada.

Entendo que, merece acolhimento tal alegação, vez que, os fatos e fundamentos que subsidiam a pretensão intentada na ação anulatória já foram objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do processo nº 0000013-89.2012.8.14.0047, na qual a Corte formou sua convicção acerca do mérito da questão, decidindo pela ausência de ilegalidade na exoneração do autor, ora apelado, tendo em vista que o ato está amparado em decisão judicial e que a sua permanência nas fileiras da Polícia Militar só foi possível por meio de liminar proferida em caráter precário, que não está mais produzindo efeitos no mundo jurídico. Senão vejamos o teor do Acórdão que transitou em julgado no dia 17.03.2017:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO NA SEGUNDA FASE. PARTICIPAÇÃO NAS ETAPAS SEGUINTES POR FORÇA DE LIMINAR. APROVAÇÃO NO CERTAME. INVESTIDURA E EXERCÍCO NO CARGO PÚBLICO. NO MÉRITO, SEGURANÇA DENEGADA. LIMINAR CASSADA. EXONERAÇÃO DAS FILEIRAS DA PMPA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE. PERMANÊNCIA NO CONCURSO REVESTIDA DE CARÁTER PRECÁRIO, PASSÍVEL DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO OU NO EXAME DO MÉRITO. EXONERAÇÃO EM ESTRITO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICÁVEL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A permanência de candidato em concurso público, por força de medida judicial, reveste-se de caráter precário, logo, sujeita ao risco de ser revertida a qualquer momento por outra decisão liminar ou quando do julgamento do mérito da ação. Assim, uma vez revogada a liminar, fica a Administração Pública obrigada a desfazer o vínculo funcional, sob pena de responsabilização; 2. Não há ilegalidade ou arbitrariedade na exoneração, por ausência de contraditório e ampla defesa, quando tal ato se dá no estrito cumprimento de decisão judicial, vez que aqueles direitos fundamentais foram garantidos e exercidos em sede judicial, sendo que ao efetuar a exoneração, a Administração age em cumprimento de sentença judicial e de acordo com o princípio da legalidade; 3. A participação de candidato em concurso público, por força de decisão precária, que resulta em sua aprovação, não induz à aplicação da Teoria do Fato Consumado. Nesse caso, o candidato assume o risco da reversibilidade da decisão que lhe foi favorável, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Decisão unânime.” (TJPA.2016.03691447-15, 164.354, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-09-13).

Importante frisar ainda que o julgamento de mérito da matéria acerca da validade do ato de exoneração do apelado formou coisa julgada material, impedindo sua rediscussão em nova demanda, salvo por meio de ação rescisória, em restritas hipóteses de vício no julgamento. Nesse sentido colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PEDIDOS DA AÇÃO JULGADOS PROCEDENTES À UNANIMIDADE 1. Dessa forma, o magistrado não poderia jamais reconhecer a prescrição da ação na fase de execução do processo no caso, pois isso representa violação a coisa julgada além de configurar uma indevida reanálise de uma questão que já fora decidida na fase de conhecimento do feito e sobre a qual se operou a preclusão. 2. Em verdade, a conduta do magistrado de desconstituir, na fase de execução, um título judicial coberto pelo manto da coisa julgada representa uma indevida e inaceitável usurpação da competência desta Corte para apreciar e julgar ação rescisória. 3. Sem dúvida, admitir essa conduta por parte do judiciário configura um forte abalo à segurança jurídica das relações processuais, que precisam ser repudiadas. 4. Assim, entendo que os acórdãos questionados nesta ação violaram frontalmente os artigos 467, 488, 471 e 473 do vigente Código de Processo Civil, razão pela merecem e devem ser desconstituídos por este e. Tribunal. 5. Pedidos da ação rescisória julgados procedentes à unanimidade.” (TJ-PA - AR: 00014489520068140015 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 10/11/2015, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 26/11/2015).

Acerca do assunto, importa ressaltar as lições da doutrina especializada:

“Segundo o art.508 do CPC, transitada em julgado a decisão de mérito, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição do pedido reputam-se deduzidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes poderiam alegar ou produzir em favor da sua tese.

Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos – “alegações e defesas”, na dicção legal- que poderiam ter sido suscitados, mas não foram. A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido (o deduzível); a coisa julgada cobre a res deducenda.

A coisa julgada cria uma armadura para a decisão, tornando irrelevantes quaisquer razões que se deduzam no intuito de revê-la. Nem mesmo questões que devem ser examinadas a qualquer tempo, como a falta, como a falta de pressupostos processuais, podem ser arguidas – o “a qualquer tempo” deve ser compreendido como “a qualquer tempo até a coisa julgada” (a propósito, STJ, 3ªT. REsp n.1.381.654, REL.MIN. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 05.11.2013, publicado do DJe DE 11.11.2013; STJ, 2ª T., AgRg no RMS 40422/RO, Rel. Min. Castro Meira, j. em 11.06.2013, publicado no DJe de 18.06.2013). (Curso de Direito Processual Civil. Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. Juspodivm. 2018, p.630/631).”

Entendimento semelhante teve o Ministério Público, conforme podemos verificar da simples leitura de trecho de sua manifestação:

“(...) Exmos. Srs. Des., a matéria posta novamente em discussão já fora devidamente apreciada por meio do Mandado de Segurança nº 000013-89.2012.814.0047, com sentença de mérito transitada em julgada, sendo oferecida, portanto, oportunidade de o Apelante discutir o acerto ou não da Portaria 1717/2011 – DP, e do Boletim Geral nº 220 PMPA-AJG, de 02 de dezembro de 2011, que operaram a exclusão do Recorrente das fileiras da Polícia Militar.

Assim, o mero inconformismo com a fundamentação da sentença de mérito que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 0000013-89.2012.8.14.0047, a qual decidiu pela ausência de ilegalidade na exclusão do Apelante, mantida em julgamento de apelação cível desprovida pela 1ª Câmara Cível Isolada, sob a relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, acarreta ofensa à coisa julgada, haja vista que a matéria já fora claramente apreciada em duplo grau de jurisdição, não cabendo rediscussão.”

Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, julgando improcedente a ação anulatória intentada por Almir Rogério Costa Rodrigues em face do Estado do Pará, de acordo com a fundamentação exposta.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023